Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-11.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800945-11.2024.8.14.0013

APELANTE: ALESSANDRO ROSARIO GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PONTOS. VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de busca e apreensão de motocicleta, com restrição de circulação e declaração de inexistência de débitos e pontuação.

2.

A sentença entendeu que o autor permaneceu responsável pelas infrações e encargos relativos ao veículo, por não ter comunicado a venda ao DETRAN/PA, conforme exigido pelo art. 134 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o antigo proprietário que não comunica a alienação de veículo ao órgão de trânsito está isento das penalidades vinculadas ao bem; e

(ii) se é possível compelir o DETRAN à busca e apreensão de veículo para identificação do novo possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O art. 134 do CTB estabelece obrigação legal do proprietário de comunicar a venda do veículo em até 30 dias, sob pena de responsabilidade solidária.

5. O autor não demonstrou ter adotado qualquer providência formal quanto à transferência, tampouco apresentou provas mínimas da identidade do adquirente.

6. A apreensão de veículos é medida de caráter excepcional e deve ser fundada em expressa previsão legal e em procedimento administrativo próprio, não servindo como expediente substitutivo da inércia do particular, nem pode ser imposta à autarquia sem amparo legal.

7. Inexistindo comunicação formal ao DETRAN, nem qualquer documento que comprove minimamente a venda do veículo, não há base jurídica para afastar as penalidades aplicadas ao registro original do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O antigo proprietário que não comunica a alienação do veículo ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas infrações e encargos até a efetiva formalização.

2. A apreensão de veículos é medida de caráter excepcional e deve ser fundada em expressa previsão legal e em procedimento administrativo próprio, não servindo como expediente substitutivo da inércia do particular. A autarquia de trânsito não pode ser compelida a realizar busca e apreensão de veículo apenas com base em omissão do alienante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800945-11.2024.8.14.0013.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ALESSANDRO ROSARIO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de Motocicleta com Pedido de Restrição de Circulação Total c/c Inexistência de Débito e Pontos nº 0800945-11.2024.8.14.0013
, ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
.

Na inicial, o autor alegou ter vendido, em maio de 2022, a motocicleta Honda Pop 110l, ano 2019, placa QES4756, para terceiro não identificado, sem, contudo, comunicar a transferência ao órgão de trânsito.

Sustentou que, a partir de março de 2024, passou a receber diversas multas atribuídas ao veículo, o qual circulava na cidade de Bragança/PA. Aduziu que é motorista da Prefeitura de Capanema, e que a pontuação acumulada poderia ensejar a suspensão de sua CNH e até a perda do emprego.

Requereu, em caráter liminar, a busca e apreensão do veículo, a imposição de restrição de circulação e a declaração de inexistência dos débitos e pontos lançados em seu prontuário.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de que o autor não comprovou a comunicação da alienação ao DETRAN, permanecendo responsável solidário pelos encargos incidentes até a formalização do procedimento, nos termos do art. 134 do CTB.

Irresignado, o autor interpôs Apelação alegando que desconhece a identidade e o paradeiro do atual possuidor do veículo, que necessita de sua CNH para exercício profissional, e que as multas e débitos não deveriam ser imputados a si.

Alegou que a busca e apreensão seria o único meio de identificar o real condutor e regularizar a situação.

O DETRAN apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a omissão do autor em comunicar a venda o torna solidariamente responsável, inexistindo obrigação legal da autarquia em promover a transferência sem o devido procedimento administrativo.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas sem intervenção no mérito, à luz do art. 178 do CPC, destacando que a apelação não enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença, sobretudo a ausência de comunicação da venda ao DETRAN.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de acolhimento do pedido de busca e apreensão da motocicleta, com restrição de circulação e afastamento de multas e pontos, diante da alegação do apelante de que teria vendido o veículo a terceiro desconhecido, sem promover a comunicação da venda ao órgão de trânsito.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, considerando que não restou comprovada a comunicação da alienação ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, que impõe ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação.

O recurso de apelação limita-se a reforçar os prejuízos pessoais suportados pelo apelante (risco de perda da CNH e do emprego), bem como a necessidade de identificar o atual possuidor do veículo. Entretanto, não enfrenta de forma específica o fundamento central da sentença, que foi a ausência de comprovação da comunicação da venda ao DETRAN.

Pois bem. Uma das alegações tecidas pelo recorrente consiste em sustentar que desconhece a identidade do atual possuidor do veículo e que, por essa razão, a ação de busca e apreensão contra o DETRAN/PA seria o único meio hábil de resguardar seus direitos.

Ocorre que tal alegação não se sustenta. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao atribuir ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a alienação ao órgão de trânsito competente no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a efetiva comunicação.

O Apelante não apenas deixou de cumprir essa obrigação legal, como também confessa não ter conservado qualquer cópia do documento de transferência e sequer indica a identidade do suposto comprador. Essa conduta negligente rompe o nexo causal e retira qualquer fundamento para imputar ao DETRAN a responsabilidade pelos ônus decorrentes de sua própria omissão.

Defende ainda que a apreensão do veículo é medida indispensável para identificar o condutor e evitar prejuízos funcionais ao Apelante. Contudo, a apreensão de veículos é medida de caráter excepcional e deve ser fundada em expressa previsão legal e em procedimento administrativo próprio, não servindo como expediente substitutivo da inércia do particular.

O DETRAN, enquanto autarquia, não pode ser compelido a realizar busca e apreensão de bem cuja circulação decorre unicamente da omissão do Apelante em comunicar a venda. Exigir do ente público providência que sequer possui respaldo legal equivaleria a transferir para o Estado o encargo de corrigir a conduta descuidada do particular, em afronta ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF).

Ademais, em que pese reafirmar a existência de multas e débitos de IPVA como fundamento para reforçar a necessidade da medida,, como bem assinalado na sentença, a ausência de comunicação ao DETRAN impede a produção de qualquer efeito jurídico liberatório em favor do alienante, que permanece vinculado ao registro oficial do veículo.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário decorre expressamente do art. 134 do CTB. Na espécie, como não houve comprovação de comunicação ao órgão de trânsito, nem qualquer outro documento que comprove minimamente a transferência/venda do veículo, inexiste base legal para transferir automaticamente as penalidades a terceiros indeterminados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/10/2025